Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010312-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PAULINO - CPF: 206.609.791-87 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PAULINO - CPF: 340.308.081-15 (AGRAVANTE), FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA - CPF: 819.651.501-44 (AGRAVANTE), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS DEVEDORES -
PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE NULIDADE IGNORADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
NECESSIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA EM PRESTÍGIO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sob pena de incorrer em supressão de instância e indevida ofensa ao duplo grau de jurisdição, deve ser determinada a análise da insurgência levada a efeito pelos executados na instância de origem, mais precisamente
d
a impugnação
à
avaliação do imóvel penhorado e d
a
nulidade dos atos processuais subsequentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CÉSAR PAULINO
,
JO
Ã
O CARLOS PAULINO
,
FAUSTO VEDOVETO DE ALMEIDA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0003221-66.2014.8.11.0018, manejada por JANIO ANTONIO BERTOZZI, deferiu a penhora pelo sistema SISBAJUD, até o valor indicado pelo exequente no
montante de
R$

4.
00
9
.
118
,06 (quatro milhões nove mil e
cento e dezoito reais e
seis centavos).

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão que determinou o bloqueio de valores é nula, pois não poderia ter sido prolatada sem antes analisar a impugnação à avaliação apresentada.

Aduzem que somente o agravante Luiz César foi intimado da penhora, não sendo intimada sua esposa ou mesmo os outros agravantes, o que gera a nulidade do feito desde então.

Sustentam a possibilidade de nova avaliação se transcorrido tempo significativo desde a primeira avaliação.

O pedido liminar recursal foi indeferid
o
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, os agravantes
se insurgem contra a decisão
que
determinou a penhora via sistema
SISBAJUD, até o montante de
R$

4.
009.118
,06 (quatro milhões nove mil e
cento e dezoito reais e
seis centavos)
, nas contas bancárias dos executados.

Consoante narrado alhures,
os agravantes buscam reconhecer a nulidade dos atos processuais, desde
a avaliação do imóvel penhorado,
dada a ausência de intimação dos atos processuais, desde então.

Na espécie, ao analisar detidamente o histórico
processual
, na origem, verifica-se que
, anteriormente, mais precisamente em 18.11.2019,
os executados manejaram
impugnação à avaliação
e demais pedidos de nulidades,
igualmente
suscitad
a
s
nas razões deste recurs
o.

Ocorre que
a
insurgência
apresentada pelos executados, des
d
e então
tem sido ignorad
a
pela instância de origem, com o avanço das medidas expropriatórias, agora
com a penhora das contas bancárias dos devedores.

Desta feita
e sob pena de incorrer em supressão de instância e indevida ofensa ao duplo grau de jurisdição, deve ser determinada a análise da insurgência
levada a efeito pelos executados na instância de origem, mais precisamente da impugnação à avaliação do imóvel penhorado e da nulidade dos atos processuais subsequentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. 2. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07243241220218070000 DF 0724324-12.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/10/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Contudo
, como forma de imprimir
efetividade à ação de execução
,
em trâmite
desde o ano de 2014,
deve ser mantida
a penhora realizada nas contas bancárias dos devedores,

sem permitir o imediato levantamento, até a análise da matéria
pela
instância de origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para determinar
que seja analisado o pedido de nulidade/impugnação apresentado pelos executados, na origem, mantendo-se o bloqueio online
nas contas bancárias dos executados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024